Tribunal: TJDFT
Processo: 0734245-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pela aplicação da Teoria finalista mitigada, consagrada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica e financeira, escorreita a inversão probatória deferida na origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.